Tribunal: TJDFT
Processo: 0707013-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PERÍODO INTEGRAL.
1. É garantia da criança de até 5 (cinco) anos e dever do Estado o fornecimento de educação infantil em creche e pré-escola (CF/88 208 IV e §§ 1o e 2o), razão pela qual o Distrito Federal deve garantir a matrícula da autora em creche próxima à sua residência.
2. Inexiste direito subjetivo ao período integral.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu.